Tribunal: TJDFT
Processo: 0720472-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONTRÓVERSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Do teor da própria petição de cumprimento individual de sentença, se verifica a controvérsia sobre a necessidade da realização de liquidação de sentença prévia, o que atrai a incidência da determinação de sobrestamento até o julgamento do REsp n. 1.978.629/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema n. 1.169). Outrossim, a sentença executada, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, condicionou o pagamento dos valores à prévia liquidação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.